Tribunal: TJMT
Processo: 1005721-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
RAI no 1005721-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: REONILDO DANIEL PRANTE
AGRAVADO: AMAGGI EXPORTÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por REONILDO DANIEL PRANTE, em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Ação de Reparação de Danos Morais e Lucro Cessantes no 1005721-98.2021.8.11.0000, ajuizada contra AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, que deferiu o pedido da requerida no ID 52426283, e revogou a tutela deferida anteriormente pela decisão de ID 51433935.
Ainda, tendo em vista que a requerida ofereceu caução, representada pelo seguro garantia judicial no valor de R$ 9.271.651,15 (nove milhões, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais, e quinze centavos), deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela requerida por ocasião da apresentação de Reconvenção, e determinou que o autor libere imediatamente o carregamento da quantidade faltante relativa aos Contratos no 2020-01-055-00575-1 e no 2020-01-055-00522-1, no montante de 4.735.202 kg (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois quilos) de soja em grãos safra 2020/21.
Em suma, aduz que em 23 e 24 de abril de 2020, as partes celebraram CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA no 2020 -01 -055 -00575 -1 e no 2020 -01 -055 - 00522 -1, em que a agravada adquiriu do agravante um total de 100.000 (cem mil) sacas de soja, que totalizavam um montante de R$ 8.450.000,00 (oito milhões quatrocentos e cinquenta mil reais).
Alega que no âmbito dos referidos CONTRATOS, as partes convencionaram que a AMAGGI adquiriria do agravante : (i) Contrato no 2020 -01 -055 -00575 - 1: 3.000.000 (três milhões) de kg de soja, pelo preço fixo de R$ 84,00 por saca de soja (60kg), totalizando o 50.000 (cinquenta mil) sacas de soja e o valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais); e (ii) Contrato 2020 -01 -055 -00522 - 1: 3.000.000 (três milhões) de kg de soja, pelo preço fixo de R$ 85,00 por saca de soja (60kg), totalizando o 50.000 (cinquenta mil) sacas de soja e o valor de R$ 4.250.000,00 (quatro milhões, duzentos e cinquenta mil reais); (iii) Total: AMAGGI adquiriu do agravante 100.000 (cem mil) sacas de soja – totalizando 6.000.000 (seis milhões) de kg e o valor de R$ 8.450.000,00 (oito milhões quatrocentos e cinquenta mil reais).
Pondera que pelos contratos, o agravante se comprometeu a disponibilizar o produto para retirada, pela AMAGGI, em armazéns de sua titularidade localizados na Faz. Rio Verde, Rodovia BR 163, KM 702, Gleba Rio Verde, Sorriso -MT, durante o mês de janeiro de 2021 (Cláusula 2a e Folha de Rosto). Que a soja foi efetivamente disponibilizada pelo agravante nos armazéns em referência, contudo, a AMAGGI não honrou sua obrigação contratual de pagamento, no montante de R$ 8.450.000,00. Inclusive, conforme dispõe a Cláusula 3a do Contrato, a AMAGGI estava obrigada a pagar os valores devidos até 03/02/2021 (informação também disponível nas respectivas Folha de Rosto dos Contratos).
Declara que apesar de a quantidade contratada ter estado desde 01/01/2021 até a data de deferimento da medida antecipatória obtida pelo ora agravante, continuamente disponível à agravada, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, o inadimplemento da AMAGGI em relação a esses dois contatos é integral.
Alega adiante que sem que houvesse retirado o produto adquirido, a agravada encaminhou para assinatura do agravante os respectivos Termos de Transferência de Propriedade, Depósito e Instituição de Fiel Depositário (“Termos de Transferência de Propriedade ”), que aditaram cada um dos Contratos.
Pontua, que em atenção ao quadro, no dia, 04/03/2021 – um mês depois de superado o prazo para pagamento – o agravante enviou notificação à agravada para constituí-la em mora pelo inadimplemento da obrigação de pagamento prevista na Cláusula 3a do Contrato. A notificação não foi respondida, e a soja armazenada pelo agravante para o atendimento da agravada seguiu em seus armazéns. Sem resposta, constituiu-se situação de absoluto inadimplemento.
Informa que em 16 de março de 2021, em razão do inadimplemento, da ausência de resposta pela ora agravada à notificação e do flagrante perigo de dano irreversível, o agravante ajuizou ação de procedimento comum, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para resolver com efeitos retroativos (ex tunc) os Contratos e seus respectivos Termos, na forma do artigo 475 do Código Civil. Como consequência, o agravante requereu sua liberação das obrigações contratuais remanescentes, particularmente no tocante ao armazenamento de 6.000.000 kg de soja reservado à AMAGGI, para livre comercialização a quaisquer terceiros interessados, bem como pleiteou, ainda, que a agravada fosse impedida de carregar ou retirar qualquer soja de seus armazéns.
Sustenta ainda que analisadas as inequívocas provas documentais anexadas aos autos pelo ora agravante e diante do perigo de dano sofrido por ele, o Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá concedeu em 22/03/2021 a antecipação da tutela de urgência para declarar rescindidos os Contratos diante do inadimplemento da agravada, com efeitos retroativos desde o momento da celebração do ajuste, restando isento o agravante de quaisquer obrigações contratuais remanescentes e podendo prosseguir com a comercialização da soja remanescente a qualquer terceiro interessado.
Sustenta também que, apesar do pedido não menos que razoável, do agravante, em sede de contestação e reconvenção, a ora agravada requereu, entre outros, (i) a revogação da decisão que concedeu tutela provisória em favor de REONILDO, com consequente improcedência dos pedidos por ele formulados; (ii) a posterior concessão de tutela de urgência em seu favor. Para tal, limitou-se à indicação de supostas tentativas frustradas de efetuar o carregamento da soja, que não passaram de problemas corriqueiros, normais à atividade e, também, suposto atraso na entrega da safra para dar base a um infundado inadimplemento contratual por parte do agravante.
Também buscou incluir outros três contratos no bojo do processo, todos eles reconhecidos pela própria agravada como integralmente adimplidos pelo agravante, com o único propósito de depositar judicialmente os valores relativos aos Contratos no 2021-01-055 -00006-4 e no 2021-01-055-000463-1, com pagamento vencido em 03/02/2021.
No mais, enfatiza que na réplica à contestação da agravada e em contestação à sua reconvenção, o agravante descreveu e rebateu minuciosamente as alegações da agravada, restando claro que, a despeito das sucessivas inverdades sustentadas pela AMAGGI, em nenhum momento foi apresentada prova de que o agravante tenha se recusado a realizar quaisquer carregamentos, até mesmo porque o agravante apenas deixou de fazer intencionalmente o carregamento dos produtos em cumprimento à medida de antecipação dos efeitos da tutela, decisão esta que foi informada à agravada em exercício de boa-fé do agravante.
E conclui que é incontestável a tradição de todo objeto dos Contratos, ou seja, dos 6.000.000 kg (seis milhões) de soja safra 2020/21, e nenhuma prova produzida pela agravada desconstituiu tal estado de coisas. Ainda em resposta à reconvenção, o agravante combateu a interpretação absurda da Cláusula 3.1 dos Contratos apresentada pela agravada, de que se não retirada a soja, não estaria configurada a obrigação de pagar por parte da AMAGGI. Em acréscimo, refutou também que teria “ficado claro” às partes que haveria novação do contrato e, por consequência, prorrogação da data de pagamento, o que não é verdade.
Por fim, pugna pela liminar recursal, para que o agravo seja recebido no efeito suspensivo.
Pois bem.
Analisando o site deste Tribunal, verifica-se que a parte agravante apresentou novo agravo de instrumento no plantão judiciário (RAI no 1005826-75.2021.8.11.0000), sob o argumento de que foi necessária a distribuição no plantão, uma vez que a nova decisão proferida em véspera de feriado agravou a medida anterior, já que a Juíza da 11a Vara Cível desta Capital deferiu ordem de arrombamento, força policial, com os benefícios do artigo 212, § 2o, do CPC/15 (antigo 172 do CPC/73).
Examinando o citado RAI no 1005826-75.2021.8.11.0000, verifica-se o agravante trouxe praticamente os mesmos documentos juntados neste agravo, bem como narrou os mesmos fatos, principalmente, no tocante ao fato de que “a AMAGGGI não honrou sua obrigação contratual de pagamento no montante de R$ 8.450.000,00. Por essa razão, após sua notificação, houve ajuizamento da ação para rescisão contratual na origem”.
Concluindo, pleiteou:
“(...) É imprescindível a concessão de imediato efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a que cessem os abusos neste momento sendo praticados no armazém do agravante, que materializam verdadeiro saque de propriedade de terceiros que se encontra sob sua responsabilidade.
18. A decisão recorrida é patentemente ilícita, por pressupor a possibilidade de cumprimento de inexistente obrigação do Agravante mediante o confisco de soja de terceiros – ainda que tenha a d. Juíza de origem sido informada de tal fato.
19. O risco de dano é absolutamente patente, Excelência e imediato. O Agravante está, neste exato momento, presenciando o furto da soja de terceiros sob sua responsabilidade.
20. Assim, é imperativa a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar todo e qualquer efeito da decisão agravada até o julgamento do presente Agravo de Instrumento, com fundamento na plausibilidade do direito e no perigo da demora invocados pelo Agravante, e na absoluta implausibilidade do direito e inexistência de perigo da demora da Agravada (...)”.
Ao apreciar a liminar constante do RAI no 1005826-75.2021.8.11.0000, o plantonista, eminente Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, assim decidiu:
“Agravo de Instrumento n. 1005826-75.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação pelo Procedimento Comum, determinou:
“Ante o teor da certidão de ID. 52806630 e, diante da manifestação da Requerida no ID 52825271, defiro o pedido e autorizo, se necessário, o reforço policial e a ordem de arrombamento, a fim de que os Oficiais de Justiça possam acessar o local e cumprir efetivamente a medida.
Ainda, autorizo a Requerida, AMAGGI Exportação e Importação LTDA, a executar as operações do referido armazém (carregamento, bem como a classificação e pesagem dos grãos na filial da AMAGGI), tudo sendo devidamente acompanhado pelos Oficiais de Justiça.
Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2o do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento em plantão pelos Oficiais de Justiça que deram início aos trabalhos, conforme ID 52806630. Expeça-se o necessário.”
O agravante relata que firmou com a agravada Contratos de Compra e Venda de Soja (n. 2020-01-055-00575-1 e n. 2020-01-055-00522-1), pelos quais vendeu a ela 100.000 sacas de soja, que totalizavam R$8.450.000,00, mas que a agravada ficou inadimplente com relação aos pagamentos.
Diz que ficou convencionado que ele disponibilizaria o produto para retirada pela agravada em armazéns de sua titularidade localizados na Fazenda Rio Verde, em Sorriso/MT. Sustenta que a soja foi devidamente disponibilizada, mas que a agravada não quitou o preço e que, por isso, após notificá-la, ajuizou Ação de Rescisão Contratual.
Narra que em 5-4-2021, o juiz revogou tutela antecipada anteriormente deferida em seu favor, concedendo a tutela de urgência requerida pela agravada para determinar que ele “libere imediatamente o carregamento da quantidade faltante relativo aos Contratos no 2020-01-055-00575-1 e no 2020-01-055-00522-1, no montante de 4.735.202 kg de soja em grãos safra 2020/2021”, mediante a prestação de caução, autorizando o reforço policial para a efetivação da medida, se necessário.
Desse decisum, o agravante interpôs o RAI n. 1005721-98.2021.8.11.0000, defendendo a ilegalidade da liminar concedida, mas que ainda não foi apreciado, e que, em 7-4-2021, foi proferida a “decisão” ora recorrida, com “novas e mais graves medidas, para cumprimento em plantão judiciário”.
Ressalta que tais medidas são distintas das anteriormente ordenadas, pois em 5-4-2021 o juiz determinou a liberação da soja do agravante que supostamente estaria no armazém e no presente decisum foi deferido o seu arrombamento e a execução de operações de carregamento, classificação e pesagem dos grãos, com reforço policial.
Sustenta que a manutenção da decisão pode lhe causar sérios danos, assim como a terceiros, pois não há mais soja de sua titularidade, de modo que não há como cumprir a ordem.
Afirma que é fiel depositário da soja que está em seu armazém, que é de titularidade de terceiros, e que a ordem está sendo cumprida nesse momento, “ao arbítrio da decisão judicial”, em montante superior aos 4.735.202kg de soja.
Por isso, aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo
É o relatório.
O agravado ajuizou a Ação pelo Procedimento Comum alegando ter celebrado com a agravada dois Contratos de Compra e Venda de Soja (n. 2020-01-055-00575-1 e n. 2020-01-055-00522-1), pelos quais foi adquirido um total de 100.000 sacas de soja, correspondente a R$8.450.000,00. Diz que, conforme previsão contratual, disponibilizou o produto, mas que a agravada não efetivou o pagamento. Requereu antecipação dos efeitos da tutela para que pudesse liberar seus armazéns da quantidade de soja reservada à agravada, autorizando, inclusive, a sua comercialização, tendo em vista o descumprimento contratual.
A primeira decisão foi proferida em 22-3-2021, nos seguintes termos:
“Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Ação de Reparação de Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada por Reonildo Daniel Prante em desfavor de AMAGGI Exportação e Importação Ltda, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a rescisão contratual com efeitos retroativos, liberando-o de qualquer obrigação contratual remanescente, podendo comercializar à terceiros a quantidade de soja que estão armazenadas.
Consta na inicial, que o autor, em 23 e 24 de abril de 2020, celebrou com a Requerida, 02 (dois) Contratos de Compra e Venda de Soja, assim identificados (I) Contrato de Compra e Venda de Soja no 2020-01-055-00575-1, e (II) Contrato de Compra e Venda de Soja no 2020-01-055-00522-1, sendo que, no total, a Requerida adquiriu do Autor, 100.000 (cem mil) sacas de soja, equivalente a 6.000.000 (seis milhões) de kg, totalizando o valor de R$ 8.450.000,00 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais).
Pelos Contratos anexos na inicial, o Autor se comprometeu a disponibilizar o produto comercializado para retirada, pela Requerida, em armazéns de sua titularidade localizados na Faz. Rio Verde, em Sorriso/MT, no período compreendido entre 01/01/2021 e 31/01/2021.
Ocorre que, conforme consta na inicial, a Requerida não efetuou a retirada da soja adquirida, e encaminhou ao Autor os respectivos Termos de Transferência de Propriedade, Depósito e Instituição de Fiel Depositário (anexos na inicial), que aditivaram cada um dos Contratos, onde a Requerida estipulou que a soja teria que ser armazenada pelo Autor, sem o pagamento de qualquer remuneração pelo armazenamento, até que fosse por ela retirada.
Não obstante, mesmo tendo o Autor emitido notas fiscais de compra e venda da soja, objeto de tradição, a Requerida não efetuou o pagamento dos valores estipulados nos contratos, cuja quitação se daria até o dia 03/02/2021, mesmo estando a quantidade de soja armazenada no Armazém do Autor desde 01/01/2021.
Alega o Autor que, diante da inadimplência da Requerida, em 04/03/2021, encaminhou Notificação Extrajudicial para constituí-la em mora pelo inadimplemento da obrigação de pagamento, previsto na Cláusula 3a do Contrato, porém, a Requerida quedou-se inerte.
Vieram os autos conclusos. (...) No caso em tela, informa a parte autora que vendeu à Requerida, 100.000 (cem mil) sacas de soja, equivalente a 6.000.000 (seis milhões) de kg, totalizando o valor de R$ 8.450.000,00 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais), todavia, diante do descumprimento contratual da mesma, pugnou pela rescisão contratual, motivo pelo qual pleiteia a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a rescisão contratual com efeitos retrativos, liberando-o de qualquer obrigação contratual remanescente, podendo comercializar à terceiros a quantidade de soja que estão armazenadas.
Em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos, indicam a probabilidade do direito do Autor, tendo em vista a inadimplência da Requerida.
No âmbito dos referidos Contratos, as Partes convencionaram que a Requerida adquiriria do Autor: (I) Contrato no 2020-01-055-00575-1: 3.000.000 (três milhões) de kg de soja, pelo preço fixo de R$ 84,00 por saco de soja (60 kg), totalizando o 50.000 (cinquenta mil) sacas de soja e o valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais); (II) Contrato 2020-01-055-00522-1: 3.000.000 (três milhões) de kg de soja, pelo preço fixo de R$ 85,00 por saco de soja (60kg), totalizando o 50.000 (cinquenta mil) sacas de soja e o valor de R$ 4.250.000,00 (quatro milhões, duzentos e cinquenta mil reais).
Pelos Contratos, o Autor se comprometeu a disponibilizar o produto para retirada pela Requerida, em armazém de sua titularidade, localizado na Faz. Rio Verde, Rodovia BR 163, KM 702, Gleba Rio Verde, Sorriso-MT, no período compreendido entre 01.01.2021 e 31.01.2021, vejamos:
“2. CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO: A parte VENDEDORA, por este Contrato, obriga-se e compromete a entregar a quantidade do Produto, ora negociado à parte COMPRADORA, a partir de 01 de janeiro de 2021 até a data de 30 de janeiro de 2021, nos armazéns de propriedade de(a) Reonildo Daniel Prante, localizado à Fazenda Rio Verde, Rodovia BR 163, KM 702, Gleba Rio Verde, no município de Sorriso-Mato Grosso, na qualidade, quantidade e nas especificações contratadas, sem qualquer problema, inclusive os decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, que desde já a VENDEDORA os assumem expressamente, portanto, livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravame de qualquer natureza, até a retirada do Produto pela parte COMPRADORA. O Produto estará a disposição para ser retirado pela parte COMPRADORA a partir da data de 01 de janeiro de 2021.”
Não tendo a Requerida retirado a soja adquirida, encaminhou para assinatura do Autor, os respectivos Termos de Transferência de Propriedade, Depósito e Instituição de Fiel Depositário (“Termos”), os quais aditivaram cada um dos Contratos, sendo que em cada Termo, consta o seguinte no Item II:
“Que a quantidade de 3.000.000 (três milhões) do Produto vendido à parte COMPRADORA, encontra-se depositado e armazenado no endereço sito à Fazenda Rio Verde, Rodovia BR 163, KM 702, Gleba Rio Verde, Sorriso, Mato Grosso, nas condições estabelecidas no Contrato, à disposição da parte COMPRADORA, para ser retirado sobre rodas pela parte COMPRADORA;”
Cumpria ao Autor disponibilizar a soja em seu Armazém, como foi feito, e à Requerida, retirá-la até a data combinada, pagando a prestação devida, o que não ocorreu. Houve cumprimento da integralidade da obrigação do Autor, mas a Requerida não realizou o pagamento devido.
Conforme dispõe a Cláusula 3a do Contrato, a Requerida estava obrigada a pagar os valores devidos até 03.02.2021 (informação também disponível nas respectivas Folha de Rosto dos Contratos). Vejamos:
“3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a parte COMPRADORA neste ato adquire o Produto constante deste Contrato pelo preço total de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões, duzentos mil reais), fixo e irreajustável e que a parte VENDEDORA receberá em data de 03 de fevereiro de 2021, no endereço da parte COMPRADORA e/ou através de transferência bancária em nome de qualquer pessoa (física ou jurídica) que componha a parte VENDEDORA, servindo o simples comprovante de transferência como recibo de pagamento.”
Contudo, apesar de a quantidade do produto contratada estar desde 01.01.2021 disponível à Requerida, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, o inadimplemento desta, em relação aos dois contatos, é integral.
Em 04.03.2021, 01 (um) mês após o prazo para pagamento, o Autor enviou notificação à Requerida para constituí-la em mora, porém esta quedou-se inerte. (ID. 51114129).
Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste no fato de ocorrer deterioração e perecimento do produto armazenado e, ainda, liberando o Armazém do Autor da quantidade de soja atualmente reservada à Requerida, objeto de tradição, diante do descumprimento contratual.
Não resta evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida.
Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, a fim de declarar rescindido os Contratos entabulados entre as partes, diante do inadimplemento da Requerida, com efeitos retroativos desde o momento da celebração do ajuste, isentando-o de quaisquer obrigações contratuais remanescentes, podendo o Autor comercializar a quantidade de soja atualmente reservada à Requerida em seu Armazém.
(...) Com fundamento no artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial.
(...) Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2o do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. (...). (Id n. 51433935 dos autos originários).
Em sua contestação e reconvenção, a agravada pleiteou a revogação da decisão acima transcrita, argumentando o perigo de sua irreversibilidade em razão do agravante não ter prestado caução, e pugnou pelo deferimento de tutela de urgência para que fosse liberado imediatamente os carregamentos do saldo remanescente do produto, no montante de 4.735,202kg de soja em grãos, safra 2020/2021 e, na hipótese de não liberação, que seja realizada a busca e apreensão da referida quantidade de grãos, com a remoção do produto para os seus armazéns.
Assim, o juízo a quo prolatou nova decisão em 5-4-2021, com o seguinte teor:
“(...) A requerida se manifestou no ID 52426283, pugnando pela revogação da decisão que declarou ‘rescindido os Contratos entabulados entre as partes, diante do inadimplemento da Requerida, com efeitos retroativos desde o momento da celebração do ajuste, isentando-o de quaisquer obrigações contratuais remanescentes, podendo o Autor comercializar a quantidade de soja atualmente reservada à Requerida em seu Armazém.’
Inicialmente, com relação ao argumento da Requerida, de que o Autor não ofereceu uma caução idônea que pudesse assegurar o Juízo, cumpre destacar que a prestação de caução em tutela de urgência não é obrigatória, mas sim uma faculdade do magistrado a considerar as peculiaridades de cada caso.
(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Autor celebrou 05 (cinco) contratos de compra e vende de soja, sendo apenas 02 (dois) estão sendo ora discutidos, quais sejam: 2020-01-055-00575-1 e 2020-01-055-00522- 1.
Apesar do Autor alegar na inicial que disponibilizou o produto comercializado para retirada pela Requerida, em seu armazém, e que esta não efetuou a retirada da soja adquirida, tornando-se inadimplente com as obrigações contratuais, dos documentos anexos aos autos, verifica-se que, a princípio, razão não assiste ao Autor. Explico.
No âmbito dos referidos Contratos (2020-01-055-00575-1 e 2020- 01-055- 00522-1), da Cláusula 3a do Contrato, consta que a Requerida estava obrigada a pagar os valores devidos até 03.02.2021 (informação também disponível nas respectivas Folha de Rosto dos Contratos). Vejamos:
“3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a parte COMPRADORA neste ato adquire o Produto constante deste Contrato pelo preço total de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões, duzentos mil reais), fixo e irreajustável e que a parte VENDEDORA receberá em data de 03 de fevereiro de 2021, no endereço da parte COMPRADORA e/ou através de transferência bancária em nome de qualquer pessoa (física ou jurídica) que componha a parte VENDEDORA, servindo o simples comprovante de transferência como recibo de pagamento.”
“3.1. O pagamento do preço da quantidade de Produto ora vendido, que será realizado pela parte COMPRADORA à parte VENDEDORA, fica condicionado a retirada sobre rodas da quantidade total do Produto pela COMPRADORA na forma contratada e também que a quantidade total do Produto esteja livre e desembaraçada de quaisquer despesas, ônus ou gravames de qualquer natureza. Estando o pagamento suspenso, pelos motivos acima, este não sofrerá nenhum reajuste ou acréscimo, mesmo que haja variação do preço do Produto no mercado.” (Destaquei).
Não obstante, diante da necessidade de prorrogar o prazo para retirada do produto comercializado e, consequentemente, a data de pagamento do preço, já que o pagamento ficou condicionado à entrega, conforme previsto contratualmente (Cláusula 3.1), as partes repactuaram a data de pagamento para 31/03/2021.
A despeito do Autor alegar na inicial que a Requerida estava em mora desde 03/02/2021, com base na Cláusula 3a do Contrato, constata-se que este não é o cenário dos autos, pois, ainda que a Cláusula 3.1 do contrato estabelece que o pagamento fica condicionado à entrega do produto comercializado, até a data de 03/02/2021, o produto não havia sido entregue à Requerida.
Em 15/02/2021, o Autor emitiu Termo de Transferência de Propriedade e Depósito dos Grãos para Entrega Futura nos dois Contratos ora discutidos, ficando obrigado a guardar e conservar o produto na qualidade de fiel depositário, bem como emitiu a Nota Fiscal de Venda Futura, anexo no ID 51114124, na qual consta a nova data de vencimento da obrigação de pagar o preço, qual seja, 31/03/2021.
Então, até o dia 31/03/2021, não havia que se falar em descumprimento da obrigação contratual da empresa Requerida, tendo em vista que não havia, até aquela data, o inadimplemento em quitar com o pagamento da compra do produto.
Embora reze o contrato que o pagamento fica condicionado à entrega do produto comercializado, antes do vencimento da obrigação (31/03/2021), em 19/03/2021, a empresa Requerida tentou efetuar o carregamento dos grãos comercializados, porém, foi cancelado, conforme e-mail anexo na contestação, no ID. 52427103, e juntado aos autos pelo próprio Autor no ID. 52536815.
Ainda, antes mesmo dessa data (19/03/2021), de acordo com os emails e mensagens do aplicativo whatsapp, anexos no ID. 52427104, constata-se que desde o dia 02/03/2021, a empresa Requerida vinha tentando efetuar o carregamento dos grãos, tendo sido negado pelo Autor, em virtude da queima de cédulas da balança.
Diante da inviabilidade do carregamento do produto, obviamente, o preço avençado não foi quitado pela Requerida.
O pagamento relativo aos Contratos no 2020-01-055-00522-1 e CTR no 2020-01-055-00575-1, não foi realizado em 31/03/2021, diante da não entrega total do produto à Requerida pelo Autor, pois, a Cláusula 3.1 dos contratos estabelece expressamente que o pagamento está condicionado à retirada da totalidade do produto.
Passo a análise do pedido de tutela de urgência formulado pela Requerida por ocasião da apresentação de reconvenção.
(...) No caso em tela, pugna a Requerida para que seja determinando que o Autor libere imediatamente os carregamentos do saldo remanescente do produto, no montante de 4.735.202 kg (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois quilos) de soja em grãos safra 2020/21, relativo aos Contratos no 2020-01-055- 00522-1 e no 2020-01-055-00575-1, e, caso não haja imediata liberação, que seja realizada a busca e apreensão da referida quantidade de soja, com a consequente remoção do produto apreendido para os armazéns da Requerida.
É sabido que a comercialização do produto à terceiro, como requer o Autor, certamente acarretará prejuízos à Requerida, visto que, as empresas comercializadoras de grãos, como é o caso da empresa Requerida, ao adquirir do produtor rural, já efetua a venda desse produto no mercado interno e externo, assumindo a obrigação de entregar o produto, com um preço também convencionado anteriormente.
Como ressaltado, as partes convencionaram a postergação da janela de retirada/carregamento do produto, e o consequente pagamento do preço, para a data de 31/03/2021, entretanto, pelos documentos anexos aos autos, verifica-se que a Requerida, a princípio, não se encontra inadimplente com o Autor, visto que o carregamento do produto no prazo estipulado, somente não ocorreu, em razão do impedimento realizado pelo Autor, sem a comprovação de qualquer justo motivo ou justificativa plausível.
Verifica-se presente a probabilidade do direito da Requerida, tendo em vista que tem sua atividade voltada para o comércio e industrialização de grãos, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, e a quebra de compromissos firmados, como no caso, cria entraves na sua cadeia produtiva, pois, certamente, a Requerida assumiu compromissos perante terceiros, relativo a esse produto comercializado com o Autor, e o necessita para o cumprimento das suas obrigações.
Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de assegurar o recebimento do produto e o devido cumprimento contratual. Não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Desse modo, defiro o pedido da Requerida no ID 52426283, e REVOGO a tutela deferida anteriormente pela decisão de ID 51433935. Ainda, tendo em vista que a Requerida ofereceu caução, representada pelo seguro garantia judicial no valor de R$ 9.271.651,15 (nove milhões, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais, e quinze centavos), defiro o pedido de tutela de urgência formulado pela Requerida por ocasião da apresentação de Reconvenção, e determino que o Autor libere imediatamente o carregamento da quantidade faltante relativo aos Contratos no 2020-01-055-00575-1 e no 2020-01-055-00522-1, no montante de 4.735.202 kg (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois quilos) de soja em grãos safra 2020/21. Devidamente prestada a caução (ID 52427105), expeça-se o necessário, para que seja cumprido de maneira imediata e com reforço policial, se necessário, a fim de que possa ser efetivada a medida. (...). (Id n. 52594747 dos autos principais). (Sem destaque no original).
Ao iniciarem o cumprimento do mandado, em 6-4-2021, os Oficiais de Justiça informaram a impossibilidade de fazê-lo, pois não localizaram nenhum responsável pelo armazém, sob a justificativa de que estariam todos trabalhando em home office em virtude da pandemia e do Decreto n. 488, de 26-3-2021, emitido pelo Prefeito de Sorriso. Os auxiliares da justiça consignaram que se “faz necessário autorização para que a empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda, execute as operações de funcionamento dos Armazéns da Flora Agronegócios para o carregamento do produto, bem como, sua pesagem e classificação, a tudo acompanhado por estes Oficiais de Justiça, inclusive, direito de arrombamento em caso de qualquer outro tipo de ação que cause o impedimento desta ordem, além do reforço Policial já deferido. (Id n. 52806630 dos autos de origem).
Posteriormente a essa Certidão (no mesmo dia, em 6-4-2021), a agravada requereu o deferimento da ordem de arrombamento, autorização para executar as operações de carregamento, classificação e pesagem dos grãos, e reforço policial para que possa ser cumprida a ordem de arresto (Id n. 52825271 dos autos principais).
Em seguida, em 7-4-2021, o agravante noticiou nos autos que já comercializou a soja remanescente objeto dos Contratos sub judice, “em atendimento à decisão antecipatória de tutela id. 51433935, vigente ao tempo da comercialização” e protestou pela reconsideração daquela proferida em 5-4-2021. Disse, inclusive, que, em 6-4-2021, interpôs Agravo de Instrumento (n. 1005721-98.2021.8.11.0000) contra essa decisão que revogou a antecipação de tutela inicialmente deferida ao agravante e concedeu a tutela de urgência à agravada (Id n. 52872868 do processo originário).
O pedido de arrombamento, feito de início pelos Oficiais de Justiça, decorre do fato do armazém em que o produto a ser apreendido se encontraria depositado estar fechado sob a alegação de que seus funcionários estariam trabalhando em home office em razão da pandemia.
Daí o deferimento da excepcional medida de arrombamento e execução de carregamento, classificação e pesagem dos grãos, não configurar nenhuma ilegalidade, visto que devidamente fundamentada.
Sem prejuízo de melhor análise sobre a eventual violação ao princípio da unicidade dos recursos e especialmente no diz respeito à ordem de arrombamento e execução das operações mencionadas (carregamento, classificação e pesagem da soja), indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 8 de abril de 2019.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista”
Deveras, da análise inicial de cognição verifica-se que 15/02/2021, a agravada emitiu o Termo de Transferência de Propriedade e Depósito dos Grãos para Entrega Futura nos dois Contratos ora discutidos, obrigando o agravante a guardar e conservar o produto na qualidade de fiel depositário, bem como emitiu a Nota Fiscal de Venda Futura, anexo no ID 51114124, na qual consta a nova data de vencimento da obrigação de pagar o preço, qual seja, 31/03/2021.
Assim, a princípio, tem-se que houve prorrogação para o pagamento até o dia 31/03/2021, pelo que, até a data da 1a decisão liminar em favor do autor, não havia descumprimento da obrigação contratual da empresa Requerida – isso se ao final, a aludida prorrogação for validada.
Desta feita, por ora, os indícios trazidos pelas partes indicam que a tal prorrogação deve ser dada maior verossimilhança, razão pela qual há que ser mantida a decisão do desembargador plantonista e indeferida a liminar recursal ora pleiteada.
No mais, embora indeferida a liminar recursal, tenho que agravada deve ao menos proceder ao depósito dos valores incontroversos previstos no contrato após a retirada da quantidade de grãos ali fixada, diante da possibilidade de sua quantificação por meros cálculos aritméticos, pois os próprios Contratos no 2020-01-055-00575-1 e no 2020-01-055-00522-1 já trazem a quantidade de quilos de soja; a totalidade de sacas; o preço da soja de cada saca (R$84,00 primeiro contrato e R$85,00 segundo); bem como o valor incontroverso, sendo no primeiro R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) e no segundo R$ 4.250.000,00 (quatro milhões, duzentos e cinquenta mil reais), totalizando R$8.450.000,00 (oito milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais).
Quanto à diferença do preço do dia da entrega do produto e de eventual incidência de multa contratual, estes dependem de instrução processual e do julgamento final da ação de rescisão contratual e da reconvenção, onde se poderá verificar com certeza a quem o direito socorre.
Assim sendo, concedo o prazo de 05 dias úteis para o depósito da parte incontroversa após a finalização da retirada do produto objeto dos contratos, sob pena de ser revista a liminar em tela.
Efetuado o depósito da parte incontroversa, poderá a parte agravante requerer o seu levantamento, mediante expedição do respectivo alvará.
Junta-se ao presente recurso, o RAI no 1005826-75.2021.8.11.0000, diante da prevenção.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora